Tribunal: TJDFT
Processo: 0716938-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0716938-91.2022.8.07.0000 Impetrante(s): LUÍS GUSTAVO DELGADO BARROS Paciente(s): VALTERNEI MOREIRA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VALTERNEI MOREIRA DE SOUZA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, DF, que não revogou a prisão preventiva do paciente, por suposta infração ao art. 121, § 2o, incisos III e IV, e art. 211, caput, todos do Código Penal, e art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Alega, em síntese, falta de fundamentação e desproporcionalidade da medida cautelar imposta, haja vista as condições pessoais do paciente. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, requisitem-se as informações da autoridade coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado